Tribunal: STF
Processo: RE 1397046
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT e por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.



    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. CASAS FERROVIÁRIAS. BENS OPERACIONAIS. OCUPAÇÃO ILEGAL. ESBULHO CONFIGURADO. MERA DETENÇÃO. TRECHO DESATIVADO. SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE REATIVAÇÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SITUAÇÃO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. Apelações interpostas pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura De Transportes - DNIT em adversidade à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, objetivando a desocupação das casas ferroviárias situadas no Ramal Macau, em Lajes/RN, e a reintegração da FTL na posse dos imóveis esbulhados.



    2. No caso concreto, restou provado que os demandados não invadiram a faixa de domínio, tampouco desobedeceram a limitação administrativa denominada área non aedificandi, porque não construíram qualquer imóvel sobre a extensão reservada à segurança da atividade ferroviária.



    3. Na realidade, os 03 (três) imóveis residenciais esbulhados foram construídos na década de 60 pela RFFSA (Rede Ferroviária S.A.) a uma distância de 160 m (cento e sessenta metros) da linha férrea, com o objetivo de abrigar os funcionários designados para a realização dos serviços de manutenção e reparos necessários à continuidade do tráfego das composições em operação, imóveis estes que vêm sendo ocupados pelos réus há mais de 30 (trinta) anos.



    4. Com a edição da Lei nº 11.483/2007, esses imóveis foram transferidos ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT com expressa previsão em seu art. 8º, § 2º, da possibilidade de sua reclassificação em imóveis não operacionais caso não estejam sendo utilizados em atividades relacionadas com o transporte ferroviário, o que torna perfeitamente viável sua aquisição direta por famílias de baixa renda que os estejam ocupando (art. 12, caput) , ou até mesmo sua destinação a programas de regularização fundiária e provisão habitacional de interesse social (art. 14, § 1º) .



    5. Embora não haja elementos para afirmar que há, atualmente, plenas condições de imediata destinação desses imóveis às famílias de baixa renda que os utilizam sem qualquer justo título há aproximadamente 03 (três) décadas, é relevante pontuar que a própria lei estabeleceu mecanismos para garantir a função social dessas propriedades caso não mais estivessem vocacionados às atividades relacionadas com o transporte ferroviário, como ocorre no caso sob enfoque.



    6. Embora esteja caracterizado o esbulho possessório das três casas ferroviárias, é preciso reconhecer que o interesse público não possui supremacia absoluta em qualquer hipótese, o que significa dizer que as circunstâncias fáticas devem ser sopesadas pelo Poder Judiciário sempre que direitos fundamentais estejam sendo ameaçados no caso concreto.



    7. A situação de completo abandono da linha férrea por longo período é incontroversa, havendo no trecho objeto da presente demanda espessa vegetação e grande quantidade de terra sobre os trilhos, chegando a tampar completamente os dormentes, demonstrando que a linha férrea não tem condições de trafegabilidade.



    8. A toda evidência, o desinteresse e o completo abandono da linha férrea pela Administração Pública Federal foi o fator preponderante para que surgissem ocupações irregulares em um País com notório déficit habitacional



    9. A questão das inúmeras invasões existentes ao longo de diversos trechos da inativa malha ferroviária da Região Nordeste e também dos imóveis operacionais abandonados há mais de 30 (trinta) anos, consiste em um complexo problema social, envolvendo questões de políticas habitacionais e de e de omissão pela Administração Pública.



    10. A situação de inoperância da ferrovia por longa data, a inexistência de qualquer plano concreto de reativação da malha ferroviária e as demais peculiaridades deste caso autorizam a manutenção das famílias nos imóveis em que se encontram, pois seria absolutamente desproporcional atingir a dignidade das pessoas que ali residem para manter desobstruídas casas sem qualquer utilidade para a FTL, em razão de uma linha férrea sucateada, sem condições de trafegabilidade e sem um plano concreto, imediato e com prazos definidos de reativação.



    11. Inviável, por ora, a pretensão da concessionária de se valer do Poder Judiciário para restabelecer a área ao seu status quo ante pelo uso da força, após omissão contumaz no exercício do poder de polícia, sem ao menos demonstrar um planejamento para a retomada da plena operabilidade da linha férrea.



    12. A controvérsia dos autos reclama uma solução tão ponderada quanto sensível, devendo ser solucionada sob o prisma da dignidade da pessoa humana, dando prevalência ao direito à moradia e ao mínimo existencial dos demandados, considerando que os efeitos de condutas omissivas consolidadas no tempo não podem ser suplantados repentinamente sem quaisquer providências pela Administração Pública que denotem, no mínimo, grande probabilidade de restabelecer a função social aos bens públicos ocupados.



    13. A procedência dos pedidos formulados resultaria em consequências demasiadamente negativas para os demandados, e inócuas para a concessionária, revelando a desproporcionalidade da pretensão ao caso concreto.



    14. Sendo incontroversa a inexistência, há muitos anos, de movimentação de trens no trecho da ferrovia em questão, os imóveis operacionais não exercem sua função social. Não há o que ser resguardado, protegido, nem mesmo atividade econômica a ser garantida, de maneira que não se mostra razoável a retirada das famílias do local, estas sim promovendo a função social das três casas ferroviárias.



    15. A açodada correção das falhas do Poder Público deve ser evitada, por ora, justamente por se revelar mais prejudicial do que a manutenção das famílias nos imóveis ocupados há 30 (trinta) anos.



    16. Embora a pretensão deduzida pela FTL encontre respaldo no caput do art. 71 do Decreto-Lei nº 9.760/46 e no enunciado da Súmula nº 619 do STJ, não se pode ignorar as consequências práticas da desídia imputável exclusivamente ao Poder Público no que se refere à ausência de fiscalização dos imóveis operacionais da ferrovia transnordestina por longa data, o que torna possível, nas atuais circunstâncias e, à luz do art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que o julgador, deparando-se com soluções igualmente viáveis juridicamente, adote aquela que produzirá consequências práticas menos danosas.



    17. No caso concreto, não restou evidenciada a utilidade na desocupação dos imóveis que antigamente se destinaram a abrigar os funcionários da empresa responsável pelos serviços de manutenção e reparos na linha férrea que sequer possui perspectiva de funcionamento.



    18. A presente decisão não atribui aos particulares demandados a posse ou a propriedade dos imóveis ocupados, o que encontra óbice no art. 183, § 3º da CF/88. Apenas remanesce, por ora, o status de mera detenção do bem público, haja vista que a alteração do estado das coisas pode justificar futuramente a tutela jurisdicional pretendida pela FTL.



    19. Apelações da FTL e do DNIT improvidas.



    Opostos os embargos de declaração por O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT e por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT sustenta-se violação dos arts. 6º; e 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A sustenta-se violação dos arts. 183, § 3º, e 191, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT e de FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente